Tribunal: TJMT
Processo: 1022274-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022274-84.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Servidão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), GEORGIA MALOSSI QUEIROZ - CPF: 027.842.601-86 (EMBARGADO), LUIZ VIVALDO SCHMIDT - CPF: 036.300.308-82 (EMBARGANTE), LUCIANO SCHMIDT - CPF: 085.349.738-90 (EMBARGANTE), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), TATYANE FIORI DA SILVA - CPF: 014.893.071-92 (ADVOGADO), THAIANY COSMES GUIMARAES DE ABREU - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Administrativo e Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Servidão Minerária.
Alegada
Omissão.
Vício Inexistente.
Recurso Rejeitado.

I. Caso em exame

1. Recurso de
Embargos de Declaração opostos
em virtude de Acórdão
que, por unanimidade,
proveu o
Agravo de Instrumento
da Embargada e reformou
decisão que havia deferido tutela de urgência consistente
na
imissão provisória
dos Recorridos
na posse
de imóvel objeto de
Ação de Instituição de Servidão Minerária,
sob o
fundamento de inexistência de título minerário válido e de indevida substituição da análise técnica da Agência Nacional de Mineração pelo Poder Judiciário.

II. Questões em discussão

2.
As questões consistem em verificar: (i) a existência de omissão quanto a fato novo alegado, consistente na alteração do regime minerário com concessão de Alvará de Pesquisa; (
ii
) a suposta omissão acerca da propriedade do imóvel onde incid
e
o direito minerário; e (
iii
) a
falta
de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais indicados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. No Acórdão embargado, a Câmara
enfrentou de forma clara e suficiente a questão central da controvérsia, assentando a impossibilidade de instituição de servidão minerária e de imissão
na posse sem a existência de título minerário válido formalmente outorgado pela ANM.

4.
A posterior alteração do regime minerário para Autorização de Pesquisa não afasta a
ratio

decidendi
do julgado, que reconheceu a natureza eminentemente administrativa da medida e vedou a atuação judicial em substituição ao juízo técnico da autoridade competente.

5.
O art
igo
27 do Código de Mineração não autoriza, por si só, a imposição judicial de servidão minerária ou a imissão forçada na posse
;

limita-se
a regular os efeitos indenizatórios decorrentes dos trabalhos de pesquisa, o que foi implicitamente considerado no
A
córdão ao reconhecer a inexistência de direito constituído e a natureza administrativa da medida.

6.
A controvérsia dominial foi expressamente considerada no voto condutor, que destacou a existência de litígios possessórios paralelos, reputando incompatível o aprofundamento da matéria com a cognição sumária própria da tutela provisória.

7.
O
J
ulgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes
; é
suficiente o enfrentamento das questões relevantes para o deslinde da controvérsia, com fundamentação adequada.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
A apreciação suficiente da matéria controvertida afasta a alegação de omissão, ainda que o
J
ulgador não rebata
expressamente, um a um,
todos os argumentos das partes.
”

________

Dispositivos legais
aplicados
:
CF/1988,
arts
. 2o e 176, § 1o; CPC,
arts
. 300 e 1.022; Código de Mineração (DL 227/1967), art. 27; Decreto n
.
9.406/2018
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 2.235.623/SC, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 23/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Luiz Vivaldo Schmidt
e
Luciano Schmidt
em
virtude do Acórdão
que
, por unanimidade,
deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
Geórgia
Malossi
Queiroz
.

Os Embargantes sustentam
que o decisum é omisso, pois o C
olegiado
não se manifestou
sobre fato novo superveniente ao julgamento, consistente na alteração do regime
minerário pela Agência Nacional de Mineração – ANM, com a concessão de Alvará de Pesquisa, o que, segundo
alegam
, autorizaria a imissão na posse mediante indenização, nos termos do art
igo
27
,
do Código de Mineração.

Argumentam
que tal circunstância afasta o fundamento central do
A
córdão, que reconheceu a inexistência de título minerário válido.

Aduzem

omissão quanto à propriedade do imóvel objeto do título minerário
.

Afirmam
que Luiz Vivaldo Schmidt permanece como proprietário registral da área onde incide o direito minerário,
e que é e
quivocada a premissa adotada no
A
córdão acerca da titularidade dominial, especialmente no que se refere
à
alegada
E
scritura
P
ública não registrada em nome de terceiro.

Alegam que a Câmara

não enfrentou
a tese relativa à necessidade de autorização da proprietária
superficiária
para fins de licenciamento ambiental e futura outorga da Permissão de Lavra Garimpeira
.

Verberam
que a servidão minerária pode ser instituída justamente para suprir a negativa do superficiário, em atenção ao interesse público da atividade minerária.

Afirmam
que o Acórdão também é omisso
quanto à integralidade dos pedidos formulados na petição inicial, notadamente no que se refere ao pedido expresso de imissão na
posse
, e que não houve
julgamento
extra petita
na decisão de primeiro grau.

Por fim, requerem o acolhimento dos
E
mbargos, com efeitos infringentes, para que seja
m
sanada
s
as omissões apontadas, com a consequente manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência.

Subsidiariamente, pleiteiam o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados, para fins de prequestionamento
.

Contraminuta no Id. 335687884, em que a Embargada pugna pela rejeição do Recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração opostos por
Luiz Vivaldo Schmidt
e
Luciano Schmidt

em virtude do

A
córdão que
, em julgamento unânime,

proveu
o Agravo de Instrumento interposto por
Geórgia
Malossi
Queiroz

e

reform
ou
a decisão de primeiro grau que havia deferido tutela de urgência para imissão provisória
dos Agravados
na posse
de imóvel objeto da
Ação de Instituição de Servidão Minerária.

No
decisum
embargado, esta Câmara concluiu pela inexistência de título minerário válido, reconhece
u
que os
A
gravados detinham apenas requerimento administrativo em trâmite perante a Agência Nacional de Mineração – ANM, o que configura mera expectativa de direito, insuficiente para amparar a imposição judicial de servidão minerária.

Assentou-se, ainda, que a medida
tem
natureza eminentemente administrativa,
e que é
indevida a atuação judicial em substituição à análise técnica da autarquia competente
.

O
Colegiado concluiu pelo equívoco do Julgador
a quo
, pois não estão presentes
os requisitos do art
igo
300 do Código de Processo Civil
,
a
amparar o pedido liminar formulado pelos Autores/Embargantes.

Neste Recurso, os Embargantes alegam
que o Acórdão é omisso
quanto a fato novo, consistente na alteração do regime minerário, com a concessão de Alvará de Pesquisa, o que,
conforme argumentam
, autoriza a imissão na posse mediante indenização, à luz do art
igo
27
,
do Código de Mineração
.

Aduzem que também há
omissão quanto à propriedade do imóvel onde incide o direito minerário,
pois
Luiz Vivaldo Schmidt permanece como proprietário registral da área
.

Por fim, sustentam a

falta
de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais invocados, para fins de prequestionamento.

Requerem o acolhimento dos
E
mbargos, com efeitos infringentes.

Inobstante
seus argumentos, o Recurso deve
ser rejeitado.

No que tange
à alegada omissão relacionada ao fato novo, observa-se que o
Colegiado
enfrentou de forma clara e suficiente a questão central da controvérsia
, qual seja,
a impossibilidade de instituição de servidão minerária e de imissão na posse sem a existência de título minerário válido formalmente outorgado pela ANM.

A posterior alteração do regime minerário para Autorização de Pesquisa

não tem o condão de infirmar a
ratio

decidendi

do
A
córdão, que não se limitou à análise da Permissão de Lavra Garimpeira, mas firmou entendimento no sentido de que a imposição de servidão minerária depende de prévia manifestação técnica da autoridade administrativa competente,
e
que é
vedado ao Judiciário substituir-se à Administração Pública nesse juízo.

Em relação à tese
de que o art
igo
27 do Código de Mineração autoriza a imissão forçada na posse constitui mera tese jurídica, que foi implicitamente afastada pelo
A
córdão ao reconhecer a natureza administrativa da medida e a inexistência de direito constituído.

Com efeito,
ao disciplinar os trabalhos de pesquisa mineral,
tal dispositivo
não confere, por si só, direito à instituição de servidão minerária nem autoriza imissão forçada na posse por via judicial
.

T
rata-se de norma voltada à relação administrativa e indenizatória entre o titular da autorização e o superficiário
,
e a Câmara
reconheceu a inexistência de direito minerário constituído e a natureza eminentemente administrativa da medida, razão pela qual não há omissão a ser suprida.

De mais a mais,
é firme a jurisprudência no sentido de que o
J
ulgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, com fundamentação suficiente, como ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

(...)
Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos
pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.

(REsp n. 2.235.623/SC, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 23/12/2025)
.

Logo, a alegada omissão deve ser recha
ça
da
,
pois trata-se de
inconformismo com a conclusão, o que extrapola os estreitos limites dos
E
mbargos de
D
eclaração.

No tocante à suposta omissão quanto à propriedade do imóvel, igualmente não assiste razão aos Embargantes.

No voto condutor constou
expressamente a existência de litígios possessórios e dominiais paralelos, destacando que tal contexto reforça a inadequação da tutela de urgência concedida na origem.

Não se trat
a
de erro ou omissão, mas de opção deliberada do
Colegiado
por não aprofundar controvérsia fática complexa, incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória.

Quanto ao pedido de prequestionamento, é firme a jurisprudência no sentido de que o
J
ulgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos indicados pelas partes, basta que enfrente as questões relevantes para o
deslinde da controvérsia, com fundamentação suficiente
, o que ocorreu.

Dessa forma,
não há qualquer omissão a ser suprida, motivo pelo qual
rejeito o Recurso Integrativo
.

Rejeito o
pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, formulado
pela Embargada porque, e
mbora
o Recurso seja rejeitado
, não
se constata conduta
temerária ou abuso do direito de recorrer aptos a justificar a sanção prevista no art
igo
81
,
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026